Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITOS DA PRISÃO E DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que cabe ao credor a opção por promover o cumprimento de sentença pelo rito da constrição pessoal do devedor, ou pelo rito correspondente à execução por quantia certa, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC.
2. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora para que o feito prossiga com constrição patrimonial quando há requerimento do credor e desde que presentes os requisitos da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Trata-se de faculdade atribuída ao credor, o qual decide o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do CPC.
3. Todavia, não é possível a cumulação do rito de cumprimento de sentença por constrição pessoal, previsto no art. 528, caput, por incompatibilidade com o procedimento da constrição patrimonial previsto no art. 528, §8o cumulado com o art. 523, caput, do CPC.
4. No caso, a ação foi inicialmente proposta pelo rito da constrição pessoal e, posteriormente, convertida para o rito da constrição patrimonial a pedido dos credores. Apesar da possibilidade de conversão entre um rito e outro, não se admite a cumulação de ambos. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.